Tribunal: TJMT
Processo: 1014735-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014735-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER - CPF: 048.784.541-21 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILTON OLIVEIRA BARROS - CPF: 286.734.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014735-72.2022.8.11.0000

PACIENTE: INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO PARA A PACIENTE APELAR EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE

– RÉ PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA
–
ORDEM DENEGADA.

Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada.

Paciente respondeu presa ao processo, em razão da gravidade concreta do crime pelo qual foi preso, bem como a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, em razão da periculosidade concreta da paciente.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014735-72.2022.8.11.0000

PACIENTE: INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Rodrigo Moreira Marinho, em favor de
INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do n.o 1031360-12.2021.8.11.0003.

Alega o impetrante que a paciente é acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulada no artigo 33, da Lei no 11.343/2006 e que foi presa em flagrante delito no dia 29/11/2021, com conversão em prisão preventiva em 30/11/2021.

Ressalta que na sentença condenatória a magistrada desconsiderou o fato de que a paciente é mãe de menor de 12(doze) anos, além dos seus predicados favoráveis, haja vista que possui bons antecedentes e endereço fixo.

Nesses termos, postula pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP. No mérito, requer-se seja concedida a ordem definitiva, confirmando-se a medida liminar, para o fim de responder o processo nos moldes da fundamentação acima.

O pedido liminar foi indeferido (id. 137870171). A
portaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 138563667).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
pretendida (id. 140960670).

É o relatório.

Sem previsão de revisão, inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022